Tribunal: TJSP
Processo: 1087854-09.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– Apontamento declarado indevido – Existência de inscrição legítima anterior – Inexistência de dever de indenizar – Direito ao cancelamento da restrição assegurado – Inteligência da Súmula 385 do STJ:

– Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando

Ementa:
CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– Apontamento declarado indevido – Existência de inscrição legítima anterior – Inexistência de dever de indenizar – Direito ao cancelamento da restrição assegurado – Inteligência da Súmula 385 do STJ:

– Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

RECURSO NÃO PROVIDO.